Tribunal: TJDFT
Processo: 0734409-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734409-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: STEPHANY MENEZES RIBEIRO RÉU ESPÓLIO DE: WAGNER LUCAS BERNARDES REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS MOURA BERNARDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727773-72.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte de levantamento dos valores penhorados. O agravante peticionou no ID 52395434 informando a perda do objeto do recurso, afirmando que os agravados informaram que não vão impugnar a penhora e que, consequentemente, os valores serão levantados. É o breve relatório. DECIDO. Ante a informação da parte de que houve a perda superveniente do objeto do recurso, ante a ausência de impugnação da penhora, necessário não conhecer do recurso apresentado. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2023 16:36:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador